Tribunal: STF
Processo: ARE 1406879
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fixação de honorários advocatícios e multa de 10% no cumprimento de sentença referente a débito da Fazenda Pública decorrente de sentença proferida no âmbito da Justiça Eleitoral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. 5. Inexistência de divergência entre as Turmas do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.